Tribunal: TJMT
Processo: 1016917-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016917-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MENDES PEREIRA - CPF: 378.478.051-20 (AGRAVANTE), LUCIANA APARECIDA REZENDE - CPF: 015.373.151-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO DE FILIAÇÃO.
NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de curatela provisória formulado pelo recorrente, em virtude da ausência de comprovação do vínculo de filiação e insuficiência de provas sobre a incapacidade da recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de vínculo de filiação entre as partes; e (
ii
) a adequação da curatela provisória diante da insuficiência probatória quanto à incapacidade e aos cuidados prestados pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A curatela é medida excepcional e restritiva, condicionada à demonstração da necessidade de proteção do interditando e da legitimidade do requerente, conforme previsto no art. 1.775 do CC/2002 e no art. 85 da Lei n. 13.146/2015.

4. Ausência de comprovação documental do vínculo de filiação alegado pelo agravante, sendo o pai registral da agravada já falecido, bem como da demonstração do exercício de cuidados após o falecimento dos pais.

5. A decisão agravada corretamente condicionou a análise ao resultado de estudo psicossocial e perícia técnica, alinhando-se à necessidade de instrução probatória para garantir segurança jurídica e proteção aos interesses da
interditanda
.

6. A manutenção da decisão está em consonância com a jurisprudência que exige dilação probatória suficiente antes da concessão da curatela provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
A curatela provisória depende da comprovação do vínculo de
parentesco
e da aptidão do requerente para o exercício do encargo, sendo indispensável
a
realização de estudo psicossocial e perícia técnica quando as provas apresentadas se mostram insuficientes pa
ra a concessão da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.775; Lei n. 13.146/2015, art. 85; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
1002961-11.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24/05/2023; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ MENDES PEREIRA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra decisão proferida pelo Dr. Diego
Hartmann
, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Curatela com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1004659-47.2024.8.11.0055, ajuizada em face da ora agravada
LUCIANA APARECIDA REZENDE
, que indeferiu o pedido de concessão da curatela provisória, por entender ausentes os requisitos listados no art. 300 do CPC (ID. 156932326, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a atual situação clínica da Agravada (34 anos de idade), portadora de microcefalia e atraso global do desenvolvimento, não lhe permite praticar seus atos civis, uma vez enfrenta sérios obstáculos para exprimir sua vontade, o que culmina com a necessidade de colocá-la
sob curatela
, destacando que o Agravante seria a pessoa mais indicada para o exercício de tal encargo, pois é quem está cuidando da mesma desde o falecimento de sua genitora (08/06/2022), prestando-lhe todo auxílio e cuidados necessários
(ID. 221361187)
.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi por mim
indeferido
no ID.
222107155
.

Também assistida pela Defensoria Pública, a

A
gr
avada apresentou contrarrazões no
ID. 251730166, rebatendo os argumentos do
A
gravante e alegando a ausência de comprovação do vínculo de filiação entre as partes, além de defender a necessidade de maior dilação probatória para verificar a aptidão do recorrente ao exercício da curatela
, p
ugna
ndo
pelo desprovimento do recurso.

Com vista dos autos, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, entendendo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente diante da insuficiência de provas sobre a incapacidade da agravada e o vínculo paterno-filial alegado pelo agravante (ID. 252165174).

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.

221394691
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
LUIZ MENDES PEREIRA
pretende a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória, nomeando-o curador provisório da agravada
LUCIANA APARECIDA REZENDE
, sob o fundamento de que esta não possui condições de gerir seus atos civis em razão de suas limitações cognitivas e físicas.

Do cotejo dos autos,
contudo
, verifico que o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) No caso em apreciação, em juízo de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento destes requisitos, ao menos por ora.

Afinal, conforme previsto no Código Civil, ao nomear um curador ao incapaz, o juiz deve observar a ordem de preferência prevista no artigo 1775, sendo que somente na falta das pessoas ali indicadas, poderá promover a nomeação de terceiro para o exercício deste “múnus” público, senão vejamos:

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§ 1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz
a
escolha do curador.

Embora o requerente alegue ser o pai biológico da requerida,
não há nenhuma prova neste sentido
. De igual modo,
também não existem elementos indicando que seja o responsável pelos cuidados da incapaz após a morte de seus pais registrais, sendo necessária a instrução do feito para que estas questões sejam elucidadas
.

Portanto, com base na cognição própria ao momento, reputo que o requerente
não comprovou a legitimidade necessária ao exercício da curatela da requerida
, estando ausente o requisito da probabilidade do direito
.

Assim:

I – Recebo a petição inicial e defiro os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, processando o feito em segredo de justiça.

II – INDEFIRO o pedido de tutela de urgência em razão da ausência dos requisitos listados no art. 300 do CPC, sem prejuízo de revisão desta decisão no curso do processo
.

III. - INTIME-SE a equipe técnica do juízo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a elaboração de estudo psicossocial com os envolvidos.

IV – NOMEIO o médico Dr. João Carlos Silvestre Velasco (CRM/MT n. 8.700), para responder os quesitos deste juízo e os eventualmente apresentados pelas partes, independentemente de compromisso, devendo ser intimado desta nomeação.

Considerando que os honorários devem ser arbitrados de acordo com a nossa realidade e em virtude da complexidade do exame, FIXO o valor de R$ 1.200,00 (
hum
mil e duzentos reais) que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, após a entrega do laudo pericial. Com a juntada do laudo, EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

A perícia será realizada no prédio do fórum (sala de Fisioterapia), em dia e horário a serem definidos pelo profissional. Oportunamente, apresento os seguintes quesitos do juízo:

Quesitos do juízo:

a)
O(
a) interditando(a) apresenta alguma doença ou comprometimento físico ou psiquiátrico?

b) Em caso afirmativo, qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório?

c) Se positivo o primeiro quesito, é este condição é
congênito ou adquirida
?

d) O interditando tem condições de discernimento, com capacidade, por si só, de gerir sua pessoa e administrar seus bens?

e) O avaliado sofre restrições, ainda que reduzidas, na capacidade de gerir e administrar seus bens, e para prática de todos os atos da vida civil? Em caso positivo, em que consistem tais restrições? São elas temporárias ou permanentes?

f) Demais considerações, entendidas necessárias, a critério do Senhor Perito.

O perito nomeado deverá informar, com antecedência, a data e o horário de realização da perícia, para posterior intimação da parte autora.

Informada a data, INTIMEM-SE as partes da perícia, bem como para apresentação de quesitos em 15 (quinze) dias, devendo a
interditanda
estar disponível na data, hora e
local informados
.

Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias, respondendo aos quesitos do juízo e os eventualmente formulados pelas partes.

Encaminhe-se ao
perito cópia
dos laudos e exames médicos que acompanharam o pedido inicial.

V - CITE-SE e intime-se a requerida.

VI - Caso o Oficial de Justiça averigue que a requerida/
interditanda
não possui as condições necessárias para recebimento da citação/intimação, deverá promover a ciência a aquele que se identificar como responsável, tudo restando certificado sobre o ato.

VII - Com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública, que fica nomeada como curadora especial para defesa.

VIII. – CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se. (
...)”
(ID. 156932326, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como fundamentei quan
d
o da análise do pedido de antecipação da tutela recursal,
o Agravante não logrou comprovar ser o pai biológico da Agravada, nem mesmo que, de fato, seria o responsável pelos cuidados da mesma após a morte dos pais que constam no registro, carecendo o feito da necessária instrução processual para a elucidação da situação vivenciada por
LUCIANA
, tanto que o Juízo
a quo
determinou, na própria
decisão guerreada, a realização de elaboração de estudo psicossocial para breve, bem como nomeado
expert
para realização de perícia médica, de modo que as reais condições de saúde da Agravada poderão ser constatadas de maneira minuciosa
.

De fato
,
a
interdição prevista no art. 1.767 do Código Civil exige criteriosa análise, já que a medida representa privação judicial de direitos, além de ter o objetivo precípuo de proteger o interditado.

Na hipótese dos autos,
o
s documentos juntados
até então
indicam que a
A
gravada, portadora de microcefalia e atraso global do desenvolvimento, apresenta limitações severas para a prática de atividades básicas,
sendo que tal
condição é permanente e compromete suas funções cognitivas e motoras, necessitando de assistência integral para as atividades do cotidiano.

Entretanto
, os elementos apresentados na origem não forneceram informações detalhadas sobre a gravidade das limitações da
A
gravada, o que motivou o Juízo
a quo
a, acertadamente,
determinar a realização de perícia técnica e estudo psicossocial antes de decidir pela concessão da curatela provisória.

Esta postura está alinhada ao entendimento de que a curatela
, como medida excepcional e restritiva, deve
ser proporcional às necessidades da pessoa com deficiência, conform
e disposto no art. 85 da Lei n.
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Por sua vez, o

A
gravante afirma ser o responsável pelos cuidados da
A
gravada desde o falecimento de sua mãe, em 2022, declara
ndo ser o pai biológico da
curatelanda.

Contudo,
tal afirmação não veio acompanhada da
comprovação documental
do vínculo de filiação alegado, mas, ao
contrário, os registros indicam que o pai registral da agravada
é
José Aparecido Rezende, já falecido (ID.
148323938, na origem
).

A ausência de comprovação da legitimidade do
A
gravante para o exercício da curatela foi fator decisivo para o indeferimento da tutela provisória pelo Juízo de origem
, uma vez que o
art. 1.775 do Código Civil estabelece ordem de preferência para a nomeação de curador, sendo necessária a demonstração do vínculo de parentesco e da aptidão do requerente para assumir o encargo, especialmente em casos de cur
atela de pessoa com deficiência, nos seguintes termos:

“
Art. 1.775.
O
cônjuge ou companheiro
, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§1
º
Na falta do cônjuge ou companheiro,
é curador legítimo
o pai ou a mãe
; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto
.

§ 2
º
Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3
º

Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz
a
escolha do curador
.
”

Nessa esteira, a
jurisprudência desta Corte tem reiterado que, em casos de curatela, é imprescindível a realização de dilação probatória suficiente para avaliar a legitimidade e a adequação da nomeação pretendida, sobretudo em sede de tutela provisória
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXTREMA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
QUESTÃO QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de elementos de convicção seguros, que evidenciem a incapacidade civil da
interditanda
, não há razão legal para deferir a nomeação de curador provisório, devendo-se aguardar o curso da instrução processual
.
”
(
TJMT.
N.U 1002961-11.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/05/2023,
DJ
e
31/05/2023
) (
g.n
.)

Em outras palavras, e
mbora os elementos probatórios indiquem a necessidade de curatela para a
A
gravada, a ausência de comprovação da legitimidade do
A
gravante e a insuficiência de provas quanto à extensão da incapacidade da
curatelanda
justificam a manutenção da decisão de indeferimento da
tutela provisória.

Nessa linha, a propósito, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“Assim, a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela,
está em consonância com o ordenamento jurídico, pois não se pode conceder a curatela sem a realização das diligências pertinentes, como o estudo psicossocial, a perícia técnica e o imprescindível exame de DNA
, cuja ausência comprometeria a regularidade do processo e a segurança jurídica da medida.” (ID. 252165174) (
g.n
.
)

Desta feita, não é possível, em cognição sumária,
conceder
da curatela provisória
como pretende o Agravante
, devendo-se aguardar a instrução processual,
com
a realização das diligências determinadas pelo Juízo
a quo
, incluindo estudo psicossocial e perícia técnica, medida
que se mostra
mais prudente e necessária para garantir a segurança jurídica e a proteção dos interesses da
Interditanda
.

Diante do exposto, em consonância
com
o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ MENDES PEREIRA
,
mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025